Tribunal: TJSP
Processo: 1001296-88.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS E CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PENDENTES SOBRE O BEM (CONDOMÍNIO E IPTU). Constatação de que o imóvel é de propriedade do apelado e que a apelante ali reside com duas filhas menores e um

Ementa:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS E CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PENDENTES SOBRE O BEM (CONDOMÍNIO E IPTU). Constatação de que o imóvel é de propriedade do apelado e que a apelante ali reside com duas filhas menores e um filho maior. Insurgência do apelado ante a alegação de que a apelante recebe pensão alimentícia definida na ação de divórcio litigioso e que o filho maior aufere renda. Assinala que a apelante reside com companheiro e que a sentença deve ser mantida inclusive no tocante à condenação pelas despesas, vez que abriu mão do recebimento de alugueres. Entendimento de que muito embora a apelante não se encontre desamparada há de se dilatar o prazo para desocupação de 15 para 30 dias caso ainda se encontre no imóvel (fls. 674), mantida em tudo, o mais a respeitável sentença. Recurso parcialmente provido nesses termos.